Tribunal: TJSP
Processo: 2333712-34.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA AGRAVADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. VERDADEIRO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame: 1. Embargos de declaração

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA AGRAVADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. VERDADEIRO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos de declaração para arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono dos agravantes, após provimento de agravo de instrumento que extinguiu cumprimento de sentença proposto pela agravada.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão que condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que a execução extinta tinha por objeto honorários sucumbenciais já fixados na ação principal.
III. Razões de Decidir: 3. A validade de uma decisão judicial não está atrelada à análise de todas as teses suscitadas, bastando que indique fundamentos suficientes para a decisão. 4. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela intrínseca ao julgado, não a contrariedade em relação à lei ou entendimento da parte.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A decisão judicial deve indicar fundamentos suficientes para embasar a decisão tomada, não sendo necessário responder a todas as teses suscitadas pelas partes. 2. A contradição sanável por embargos de declaração é interna ao julgado.
Legislação Citada: CPC/2015, art. 1.022, art. 489, art. 525.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp 1.956.125/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 29/11/2021; STJ, REsp 1.864.643/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 22/06/2021; STJ, EDcl no AgRg no AG 442.193/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 21/02/2005; STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15/06/2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 835.562/SP, Rel. Min. Sergio Kukina, DJe 28/08/2017.